Tribunal: STF
Processo: Pet 11931
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. “Ação Constitucional Declaratória de Nulidades Absolutas” ajuizada por Eliana Maria de Oliveira Costa Pini, em 24.10.2023, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral na Petição Cível n. 0600261-04.2023.6.00.0000 em razão de “afrontas a direitos fundamentais, geradores de incontroversos, prejuízos ao exercício da cidadania” (fl. 2). 



O caso



    2. Em 8.9.2023, na Petição Cível n. 0600261-04.2023.6.00.0000, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu:



    “Cuida-se de ação anulatória na qual se busca a declaração de nulidade de acórdão proferido pelo TRE/SP que, por maioria, reformou sentença para condenar a ora requerente ao pagamento de multa no mínimo legal previsto, pela prática irregular de divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, com fundamento no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/1997. 



    Em que pese a denominação da via eleita, verifica-se que o requerimento final busca desconstituir o pronunciamento judicial no tocante ao mérito do processo e o restabelecimento da sentença proferida pelo juízo de origem, o que denota a natureza rescisória da solução jurídica pretendida. 



    Nesse contexto, a presente demanda não comporta seguimento. 



    O regramento jurídico da ação rescisória, na seara eleitoral, é encontrado no art. 22, I, j, do Código Eleitoral: 



    Art. 22. Compete ao Tribunal Superior: 



    I - Processar e julgar originariamente: [...] 



    j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de cento e vinte dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. 



    Esta Corte Superior, por sua vez, complementou a norma por meio da edição do verbete sumular n. 33, que assim dispõe: ‘Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade’. 



    Na espécie, nota-se que o acórdão regional transitou em julgado em 2 de junho de 2022, sem que houvesse a interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, não sendo cabível, portanto, o ajuizamento de ação rescisória” (e-doc. 6, grifos nossos). 



    3. A requerente ajuíza, neste Supremo Tribunal Federal, “Ação Constitucional Declaratória de Nulidades Absolutas” e aponta quatro nulidades no acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral na Petição Cível n. 0600261-04.2023.6.00.0000 (fl. 2, e-doc. 1).



    A primeira nulidade seria decorrente do “exercício inadequado do princípio da fungibilidade das ações”, a segunda pela alegada ofensa ao contraditório, a terceira pela “não aplicação do princípio da presunção da inocência” e a quarta por desatendimento ao princípio da retroatividade da lei penal (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Pede “seja considerado NULO DE PLENO DIREITO do V. Acórdão do E. Tribunal Superior Eleitoral em anexo, em epígrafe e, por consequência, a ABSOLVIÇÃO da Autora do crime eleitoral, a ela atribuído ao total arrepio da Lei, da Jurisprudência e da Doutrina, pois eivado de NULIDADES ABSOLUTAS, no que seguiu o V. Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Pretende-se nesta petição a anulação de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em razão de nulidades constitucionais apontadas pela requerente.



    Consta do sítio do Tribunal Superior Eleitoral que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral na Petição Cível n. 0600261-04.2023.6.00.0000 e objeto da presente “Ação Constitucional Declaratória de Nulidades Absolutas”, transitou em julgado em 18.9.2023 e foi arquivado em 2.10.2023.



    A pretensão deduzida na presente petição não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, “Ação Constitucional Declaratória de Nulidades Absolutas” contra acórdão transitado em julgado no Tribunal Superior Eleitoral.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. 



    Nesse sentido, e de minha relatoria, a Petição n. 10.638-AgR/DF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.638-AgR/DF, Primeira Turma, Dje 29.11.2022). 



    Ainda de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA FINS DE IMPEACHMENT DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.985-AgR/DF, Primeira Turma, Dje 22.3.2023). 



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Geral’. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Pet n. 10.230-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 283.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2023. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. Este Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar a ‘tutela cautelar’, a teor do que dispõe o art. 102, I e III, e alíneas, do permissivo constitucional, uma vez que ausente previsão no rol taxativo de tais dispositivos e porque ficou constatada e devidamente registrada a ausência de interposição de recurso extraordinário, nos autos da AR 2182159-76.2020.8.26.000. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido” (Pet n. 9.923-ED-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Plenário, DJe 29.6.2023).



    No julgamento da Petição n. 9.750-AgR/DF, a Ministra Rosa Weber Relatora, destacou:



    “O simples fato de uma causa envolver discussão em torno de direitos fundamentais de extração constitucional não justifica, por si só, a instauração da competência originária desta Suprema Corte, quando o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da CF nem figura entre os sujeitos processuais entidades e órgãos mencionados nesse mesmo dispositivo constitucional.



    A jurisprudência consolidada por esta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal e reconhece a absoluta falta de competência desta Corte para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas taxativamente, no próprio texto constitucional” (Pet n. 9.750-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, inexiste competência originária deste Supremo Tribunal para acolher a presente petição.



    Nada há a prover quanto às alegações da requerente. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora